Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-54.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1002533-54.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrida: MAZONETTO & MAZZONETTO LTDA - EPP.
Data do Julgamento: 21/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA - TRANSFORMADOR EXTERNO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança realizada.
2- No caso, não estando demonstrado ser particular a rede, até porque abastece outras residências além do imóvel da recorrida, é da concessionária a responsabilidade pela manutenção/troca do transformador e, estando comprovado que a recorrida arcou com a troca do equipamento, deve a recorrente proceder ao ressarcimento do valor pago.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002533-54.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAZONETTO & MAZZONETTO LTDA - EPP - CNPJ: 07.665.583/0001-19 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA - TRANSFORMADOR EXTERNO -
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A

recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança realizada.

2- No caso, não estando demonstrado ser particular a rede, até porque abastece outras residências além do imóvel da recorrida, é da concessionária a responsabilidade pela manutenção/troca do transformador e, estando comprovado que a recorrida arcou com a troca do equipamento, deve a recorrente proceder ao ressarcimento do valor pago.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020